Tribunal: TJPA
Processo: 0809344-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809344-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO CAMPOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV e VI e § 2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGULAR ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da r. sentença exarada pelo Juízo
a quo
, verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por ocasião de sua prolação, estavam presentes os requisitos ensejadores da decretação de sua custódia cautelar, não só em face da gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, como também para o regular andamento da instrução criminal, pela notícia de que de que o réu, ao ser preso, estava se preparando para fugir, além das ameaças proferidas por ele ao filho da vítima. Asseverou, ainda, o magistrado
a quo
, em audiência realizada durante a instrução processual, que as pessoas ouvidas nos autos principais declinaram seu temor pelo acusado.

2. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada presencialmente aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de RICARDO CAMPOS DA SILVA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, nos autos da ação penal nº 0800494-67.2022.8.14.0138.

Consta da impetração que o paciente,
preso desde 25.06.2022
, foi
sentenciado, em 15.02.2023, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II, IV e VI e §2º-A, inciso I, do CPB
, tendo o juiz
a quo
, naquela ocasião,
negado-lhe o direito de recorrer em liberdade
. Foi interposto recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento.

Alega o impetrante que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da desfundamentada negativa de recorrer em liberdade
, em decisão lacônica e abstrata – tais como as anteriores decisões referentes à constrição cautelar do coacto, as quais, além de tudo, ainda foram tomadas de forma oral – sendo que
i
nexistem, nos autos, elementos concretos a comprovar o risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, até por se tratar de
réu primário, com bons antecedentes, que possui residência fixa e ocupação lícita
.

Argumenta acerca do cabimento das
medidas cautelares diversas da prisão
, as quais sequer foram cogitadas pelo magistrado coator.

Pleiteia a
concessão liminar da ordem
.

Pede, desde já, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A liminar foi
i
ndeferida,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) 1. O processo foi remetido ao tribunal no dia 25.05.2023, o qual encontra-se na instância superior aguardando o julgamento de recurso.

2. Foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (Id 67760936), mídia da fundamentação Id 67762494, na qual o juízo à época, fundamentou sua decisão, dada a gravidade da situação, tendo em vista o modus operandi, bem como a necessidade de salvaguardar a integridade da vítima.

3. Inquérito concluído Id 68378331, em 05/07/2022;

4. Denúncia oferecida Id 69915341, em 13/07/2022;

5. Recebida denúncia Id 70032266, em 14/07/2022;

6. Despacho Id 77119123, nomeou advogado Dr. JOSÉ MUNIZ NETOOAB/PA 33.826, para apresentar resposta à acusação em defesa do acusado;

7. Resposta à acusação apresentada Id 77700382;

8. Decisão Id 77983059, designou audiência de instrução e julgamento e reavaliou a prisão do acusado, na qual consta “No caso em comento, compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração fática apta a modificar o decreto preventivo do denunciado, mantendo-se presentes, por ora, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, devendo-se considerar que existe elementos de provas da autoria e materialidade delitiva, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial o depoimento do condutor e das testemunhas (Id Num. 68385695 - Pág. 2-4, Id Num. 68385698 - Pág. 8, 10, 12-13), a declaração de óbito (Id Num. 68385698 - Pág. 3) os quais assinalam a materialidade do crime, bem como a confissão do acusado frente a autoridade policial (Id Num. 68385695 - Pág. 5), reverberando um cenário delitivo de violência doméstica contra a mulher, de gravidade extrema tendo em vista que culminou no óbito da vítima, a qual já manifestava para familiares e conhecidos sentir medo do acusado.

9. Foi habilitado como assistente de acusação Id 80256289, o advogado Dr. CARLOS GIOVANI CARVALHO - OAB/PA 12.570;

10. Realizada audiência Id 82858296, no dia 30/11/2022, foram ouvidas as testemunhas Romildo Martins dos Santos, Elton Bezerra da Silva, Ernandes da Silva Sousa, Darlan Barbosa da Silva, Eleomar Nascimento da Conceição, Antônia Rita do Nascimento Vieira, realizado interrogatório do acusado e sentenciado processo em audiência Id 82864440 (mídia), mantendo a prisão preventiva em garantia à ordem pública;

11. Designado Sessão do Júri para o dia 13.02.2023 e por motivo de readequação de pauta foi redesignada para dia 15.02.2023;

12. Juntado Perícia de Local de Crime com Cadáver, Id 86325506;

13. Juri ocorreu no dia 15/02/2023, Id 86829847, onde foi proferido sentença, na qual fixou a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão, pelos crimes do art. 121, § 2º, II, IV, VI e § 2ª-A, I, do Código Penal.

14. Defesa interpôs recurso de apelação, Id 87169239.

15. Foi expedido guia de execução provisória Id 87709144;

16. Decisão Id. 88134017, recebeu recurso de apelação e determinou a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça;

17. Apresentada as razões recursais Id. 91105238.

18. Ministério Público deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o
writ
ao argumento de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da desfundamentada negativa de recorrer em liberdade
, em decisão lacônica e abstrata – tais como as anteriores decisões referentes à constrição cautelar do coacto, as quais, além de tudo, ainda foram tomadas de forma oral – sendo que
i
nexistem, nos autos, elementos concretos a comprovar o risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, até por se tratar de
réu primário, com bons antecedentes, que possui residência fixa e ocupação lícita
.

A priori,
mister frisar que não há mais que se discutir qualquer ilegalidade referente às decisões anteriores relativas à constrição do paciente, tomadas de forma oral, eis que ainda que existentes eventuais ilegalidades, estas restam superadas, diante da prolação do édito condenatório. Veja-se:

EMENTA: HABEAS-CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - ACAUTELAMENTO EMBASADO EM NOVO TÍTULO JUDICIAL - PERDA DE OBJETO. 1. A sentença condenatória forma novo título judicial para embasar a prisão preventiva, tornando inócua a análise das ilegalidades decorrentes do constrangimento anterior, eis que o paciente se encontra enclausurado em razão de novo ato coator. 2. Prejudicada a análise do habeas corpus. (TJ-MG - HC: 10000221764715000 MG, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/08/2022)

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. AUTORIA.DOSIMETRIA DA PENA. Fica superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante pela sua conversão em prisão preventiva e pela superveniência da sentença condenatória, que constituem, cada uma, novo título justificador da segregação. Em crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima assume especial relevo e é idônea para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, a exemplo dos depoimentos dos policiais. Desnecessária a apreensão da arma de fogo para incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, quando sua utilização no crime foi comprovada pela palavra da vítima. Recurso provido em parte, alterado o regime prisional para semiaberto. (TJDFT - Acórdão 1199291, 20180610034212APR, Relator: MARIO MACHADO, , Revisor: CRUZ MACEDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: 129-139)

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora decretada a custódia preventiva do paciente:

“(...)
7. Direito de apelar em liberdade

Por permanecerem presentes os motivos que levaram à custódia do acusado, considerando que nesta data foram confirmados os termos da denúncia após apreciação dos seus fatos e fundamentos pelo Plenário do Júri, e em prestígio à previsão contida no art. 492, I, “a”, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do condenado. (...)”

Da leitura da cópia do r. édito condenatório
,
verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por ocasião de sua prolação, estavam presentes os requisitos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva.

Gize-se que, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 07.11.2019, o Supremo Tribunal Federal proibiu a execução provisória da pena, no entanto, continuou admitindo que o réu seja preso antes do trânsito em julgado, ou seja, antes do esgotamento de todos recursos, desde que o magistrado demonstre, como na hipótese dos autos, a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), em decisão motivada e individualizada,
verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADC’S 43/DF, 44/DF E 54/DF. RECLAMANTE PRESO PREVENTIVAMENTE COM BASE NO ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II - O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, somente se justifica a decretação de prisão antes do trânsito em julgado na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso sob exame. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - Rcl 43234 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 16/11/2020 - Publicação: 30/11/2020)

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum
,
apesar de sucinto
, traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à garantia da ordem pública.

Isto porque, dos documentos acostados a este
writ
, vê-se que o paciente foi denunciado e condenado porque, na madrugada do dia no dia 25.06.2022, por motivo fútil (motivado por ciúmes, vez que não aceitava o fim o relacionamento amoroso com a vítima), de forma cruel e de modo a dificultar a defesa da vítima, amarrou uma corda no pescoço da vítima Joseane do Nascimento Vieira, deu uns nós e a asfixiou, causando-lhe a morte.

De acordo com a exordial (ID nº 14762241), apurou-se que o paciente e a vítima tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano, estando separados há alguns dias na data do crime. O relacionamento do casal foi marcado por muitas brigas, agressões físicas, verbais e ameaças, devido aos ciúmes que o denunciado tinha de sua companheira, chegando a não aceitar que ela saísse de casa sozinha, sem a companhia dele. Dentre os vários episódios de brigas do casal, Ricardo quebrou o aparelho celular da vítima, cortou os pneus da motocicleta do ex-companheiro de Josiane. E ainda, após a separação o denunciado esteve na residência de Joseane, mas ela não estava, na ocasião ele deixou uma mensagem ameaçadora escrita em letras garrafais na parede da residência da ex-companheira que dizendo:
“VC VAI VOLTA PRA MIM SE NÃO EU VOU FAZER O QUE SEMPRE TE FALEI E VC SABE O QUE É. NO ANAPU NOIS SI VÊ. ASS: SEU PESADELO”
(sic).

Tais fatos narrados não foram informados as autoridades pela vítima por temer por sua segurança e a dos filhos.

A vítima iniciou um curso de cabeleireira na cidade de Anapu, fato que não agradou ao então companheiro, tendo também sido um dos motivos da separação o casal. Josiane, após a separação, continuou o curso e estava iniciando um novo relacionamento com o nacional conhecido por “Junior”, o que causou ciúmes no ex-companheiro.

No dia dos fatos, a vítima estava em uma festa com uns amigos e familiares e o acusado chegou, temendo por sua segurança quando foi embora pediu ao primo que a levasse em casa, pois estava com medo do paciente.

Ao chegar à residência da vítima, o acusado perguntou ao filho da vítima, de 08 anos de idade, onde estava sua mãe, e ordenou que a criança ficasse calada, pois iria matar sua mãe, e se ele gritasse daria um tiro no olho dele. Com as ameaças, e por temer por sua vida, a criança foi para o quarto, onde estavam os outros irmãos. Os filhos de Josiane, após serem ameaçados pelo acusado, ficaram presos em casa até por volta das 09h00 da manhã, momento em que um dos irmãos, que havia dormido na casa do avô, chegou em casa e, ao ver o ocorrido, foi buscar ajuda com o ex-cunhado da vítima e outros familiares. Acionada, a Polícia Militar de Anapu, em diligências contínuas, conseguiu localizar e deter o paciente e conduzi-lo à Delegacia de Polícia.

Ademais, em audiência ocorrida no dia 03.12.2022 (mídias de ID nº 14540189 e 14540190, anexadas a este
writ,
no PJE), o Juiz
a quo,
ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva do réu,
corrobora a manifestação do
dominus litis
e do assistente de acusação, no sentido de que o réu, ao ser preso, estava se preparando para fugir, além das ameaças proferidas por ele ao filho da vítima. Asseverou, ainda, aquele magistrado, que as pessoas ouvidas nos autos principais declinaram seu temor pelo acusado.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia do acusado, sendo latente a sua necessidade, para a
garantia da ordem pública
e para o
regular andamento da instrução criminal
,
dado o
modus operandi
e a natureza do crime em tela, aliadas às ameaças à criança de 08 (oito) anos de idade, que revelam a periculosidade do réu. Logo, ao contrário do que alega a defesa, faz-se necessária sua prisão, mesmo depois de prolatado o édito condenatório.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM ATENDIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Agravante denunciado e pronunciado como incurso no crime de homicídio qualificado, na forma do art. 121, §2.º, incisos II e III, do Código Penal, praticado em 27/11/2013, por matar o ofendido por asfixia, esganando-o com as mãos porque inconformado com o fato de a vítima ter se casado com sua companheira, enquanto estava preso por outro homicídio. O Réu obteve liberdade provisória em 28/08/2014. Pronunciado em 10/03/2015, foi submetido ao Tribunal do Júri, em 26/04/2022, e condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença condenatória decretou a prisão preventiva do Condenado, em atendimento à representação do Ministério Público. 2. O Juiz Presidente do Tribunal do Júri negou o direito de recorrer em liberdade, porque além de a prisão preventiva encontrar fundamento na especial gravidade do delito, o Réu proferiu ameaças às testemunhas, o que, por si só, justifica a segregação para garantia da ordem pública, evitando novas incursões criminosas contra os depoentes, consoante precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A concessão de habeas corpu s, de ofício, é iniciativa que decorre da própria atuação dos Tribunais, e não em resposta a postulações das partes. Tal providência, portanto, não constitui atalho para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de questões deduzidas originariamente, na petição de agravo regimental, em indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 807.261/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. EXTREMA DEBILIDADE NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados, apontando-se ter sido o crime cometido em virtude de uma dívida de valor irrisório entre a vítima e o agravante, o qual, transtornado em decorrência de discussões e provocações pretéritas, se dirigiu até a casa da vítima e efetuou ao menos 5 disparos contra esta. Relata-se, ainda, que o agravante, após o atentado, dirigiu-se à casa da testemunha Tiago, contra a qual o acusado também proferiu ameaças diretas e com a arma de fogo em punho, cenário este que evidencia, portanto, a frieza e periculosidade do agente. 3. A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes. 6.
Omissis.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Assim, a negativa de recorrer em liberdade não se encontra desprovida de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. Até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2023